Tribunal: TJDFT
Processo: 0726098-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PONTUAÇÃO A TODOS OS CANDIDATOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0704841-73.2020.8.07.0018. PROCEDÊNCIA PARCIAL COM EFEITO “ERGA OMNES”. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PROCESSO SUSPENSO.
1. Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido para declarar a ilegalidade da questão de prova (n. 20, da prova objetiva, tipo “C”), também contida na sua prova, bem como a ilegalidade do resultado do concurso realizado pelo IBRAE, no qual o nome da autora deixou de ser incluído.
2. Preliminar de suspensão do processo. Verifica-se a existência de Ação Civil Pública n. 0704841-73.2020.8.07.0018, ajuizada pela Defensoria Pública, e que trata da mesma questão, objeto dos presentes autos, na qual foi proferida sentença, julgando-se parcialmente procedente os pedidos, “para declarar a nulidade da questão número 07, tipo A, da prova objetiva do cargo de especialista em assistente social, especialidade serviço social, e em todas as demais provas do Certame da SEDESTMIDH, Edital no 01 – SEDESTMIDH/2018 (ID n° 68821474), em que questão idêntica tenha sido aplicada e, de forma excepcional, SEM DESCLASSIFICAR qualquer candidato em razão desta invalidação (os classificados deverão ter os seus direitos preservados – ainda que haja alteração das notas, tudo para preservar a boa-fé destes)”.
3. Referida decisão, proferida nos termos do art. 16, da Lei n. 7.347/85, fará, logo após ser apreciada pelo Tribunal de Justiça (apelação ou remessa de ofício), coisa julgada “erga omnes”, de modo que se afigura prudente e razoável a suspensão do processo até o julgamento pelo e. TJDFT da apelação/remessa de ofício na ação civil pública no 0704841-73.2020.8.07.0018. (Acórdão 1291110, 07221103420208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020)
4. Assim, com fundamento no art. 19, da Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), c/c art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, submeto à presente questão preliminar – suspensão do processo -, até o julgamento da apelação ou remessa de ofício do referido processo n. 0704841-73.2020.8.07.0018.
5. CONHECIDO. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55, da Lei n. 9.099/95).
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.